Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (AGRAVANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON HEINZEN e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Execuço de Título Extrajudicial no. 0001868-41.2004.8.11.0050, rejeitou a exceço de pré-executividade manejada pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

“A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípica, na qual o Juiz, nos autos da execução, conhece matéria de ordem pública ou matéria trazida pelo executado com prova pré-constituída.

Há certa divergência na Doutrina sobre o nome do instituto, alguns entendendo que na primeira hipótese acima referida teríamos na verdade uma objeção de pré-executividade.

Independentemente das divergências, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos que, para o cabimento da exceção, não há possibilidade de instrução probatória, ou seja, qualquer tipo de dilação de provas deve ser remetida aos embargos.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal.2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória".4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013) .

Feita a necessária digressão, passa-se à verificação concreta da presente exceção.

Em detida análise da exceção oposta, verifico que não assiste razão à Executada, uma vez que a prescrição intercorrente apenas pode ser reconhecida nos termos do artigo 921, § 4 do Código de Processo Civil quando o processo permanece suspenso por prazo superior ao previsto em lei, sem que a parte Exequente tenha adotado as providências necessárias para seu prosseguimento.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

No caso dos autos, não há indícios de desídia por parte do Exequente. Ao contrário, observa-se que foram regularmente promovidos os atos necessários à localização de bens ou direitos passíveis de penhora e à continuidade da execução, conforme demonstra o andamento processual.

Ainda que o processo tenha sofrido alguma paralisação em determinado período, tal fato não pode ser imputado à parte Exequente, uma vez que não se verifica inércia ou omissão de sua parte. Ressalta-se que a contagem do prazo prescricional depende da ausência de impulsionamento por quem detém o ônus processual, o que não se verifica neste caso.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSENCIA INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. In casu, constata-se que não se implementou qualquer das hipóteses de extinção da execução pela prescrição intercorrente. Ainda, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo ainda haver a intimação pessoal do mesmo para dar andamento ao processo. Apelo provido, sentença desconstituída. (TJ-MT - AC: 00407366620148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, pelos fundamentos anterior, e via de consequência HOMOLOGO o laudo de avaliação do imóvel penhorado, registrado na matrícula no 209 do Cartório de Registro de Imóveis. ID 40728338, fls. 37/42

Fica a parte Exequente intimada para apresentar no prazo de 10 (dez) dias a matrícula atualizada do imóvel de matrícula no 209, para fins de designação da alienação judicial, considerando o transcurso entre a penhora efetivada nos autos.” (Id. 268603796)

Nas razões recursais, o recorrente aduz que o feito encontra-se coberto pelo manto da prescrição, pois é incontroverso nos autos que o feito executivo permaneceu paralisado por desídia exclusiva da agravada em dar andamento ao processo.

Afirma que a execução permaneceu paralisada por mais de 06 (seis) anos, no período compreendido entre 15/09/2011 (id. 40728328 – p. 47/60) à 16/08/2018 (id. 40728334 - p. 77), sem que a agravada tomasse qualquer medida para dar-lhe andamento.

Sustenta que é nítida a inércia da agravada em realizar nos autos a alienação do bem penhorado, permanecendo inerte pelo período de longos 7 (sete) anos sem levar o bem penhorado a leilão, assim como não praticou nenhuma diligência apta a resultados a fim de cumprir com o resultado prático da ação.

Alega que o termo inicial da prescrição conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou seja, o imóvel foi penhorado em 15/09/2011, contudo a agravada deixou de promover a expropriação do bem, vindo a requerer nova avaliação do imóvel em 16.08.2018.

Afirma que a avaliação foi realizada em imóvel diverso, de propriedade de terceiro, razão pela qual deve ser impugnada referida penhora e laudo.

Sustenta que o imóvel penhorado (matrícula n. 209), encontra-se localizado, em sua maior parte, na comarca de Tangará da Serra (MT), conforme certidão de localização n. 016.773-9CD/2018 de id. 40728340, expedida pelo órgão responsável pela titulação de terras deste Estado, o INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO – INTERMAT.

Argui que uma nova avaliação deverá ser realizada, observando-se as coordenadas geográficas constantes na matrícula 209.

Afirma que a avaliação do imóvel supostamente penhorado foi realizada em 06/05/2019, apontando um valor de R$15.988.520,40 (quinze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e quarenta centavos). Portanto, entende que é imperativo que a avaliação seja refeita a fim de refletir o valor de mercado atual do bem.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, com a consequente hasta pública do imóvel penhorado.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.
Subsidiariamente, requer: a) a nulidade da avaliação e de todos os atos processuais a ela subsequentes; b) o acolhimento da impugnação da penhora e avaliação, tendo em vista os argumentos alhures e os documentos comprobatórios, juntados nos autos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (ID 152435732).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento recursal (ID 277092892).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Alternativa Defensivos Agrícolas LTDA, em que o juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ofertada por Edson Heizen e Márcia Cristina Nietzsche Manso.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Em que pese o agravante não tenha colacionado cópia integral dos autos de origem, é possível extrair do sistema interno deste Sodalício, que o agravado, sempre que intimado a se manifestar, impulsou os autos, entretanto, o Poder Judiciário não cumpriu, em prazo razoável, os atos processuais que lhe são inerentes.

Assim, em razão da inércia do Poder Judiciário, o feito ficou paralisado por diversos momentos.

Como se vê, tem-se que o recorrido sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez prontamente, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito.

Nesse prisma, o contexto dos autos não demonstra qualquer descaso por parte do autor, ora recorrido. Ao contrário, corrobora a realização de diversas manifestações para a efetiva citação do réu, ora recorrente.

Com efeito, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente.

Vejamos o que dispõe a Súmula no 106 do STJ:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Aliás, a matéria já foi objeto de reiteradas decisões por este Sodalício, consoante se infere de acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta.[...]” (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.” (N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Com efeito, não há como reconhecer qualquer desídia por parte do credor, consoante bem enfatizado na decisão recorrida pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025